Tribunal: TJDFT
Processo: 0741485-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHONATAS LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, ajuizada em desfavor de ANTONIO MARQUES DE MEDEIROS, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel locado, porém indeferiu o pedido de substituição da caução em dinheiro pela caução dos alugueis em atraso, como sugerido pelo Autor, ora Agravante. Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que o contrato de locação não possui garantia, o que autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel, assim como feito pelo juízo a quo, em vista do inadimplemento do Agravado. Registra que o valor do aluguel vigente é de R$ 809,31 (oitocentos e nove reais e trinta e um centavos), de modo que a caução relativa a três meses de aluguel a que se refere o § 1o do art. 5o da Lei 8.245/91 corresponde à monta de R$ 2.427,93 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), enquanto o valor do débito locatício é de R$ 4.019,11 (quatro mil e dezenove reais e onze centavos), sendo este o motivo pelo qual requereu que a caução fosse prestada por meio do oferecimento dos alugueis em atraso, visto que o valor da dívida supera o da caução. Alega que a lei não estabelece a forma de prestação da caução, uma vez que o §1o do art. 59 da Lei de Locações apenas determina que deve ser prestada uma garantia, não delimitando que a caução seja feita por depósito judicial. Assevera que este e. Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a caução, para fins de concessão de liminar de despejo, pode ser prestada por meio do oferecimento dos próprios aluguéis vencidos, haja vista que o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel é considerado título executivo extrajudicial (art. 784, inciso VIII do CPC), eis que dotado de certeza, exigibilidade e liquidez. Cita precedentes deste TJDFT em abono à tese defendida, salientando que, no presente caso, o valor do crédito locatício supera o valor de três meses de aluguel. Alegando, por fim, a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente o periculum in mora, em vista do prejuízo financeiro que já vem sofrendo em decorrência do inadimplemento do locatário, fato que o impede de efetuar o pagamento, requer o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que se dê prosseguimento ao feito com o aceite da própria dívida como caução. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido, conforme ID 41969799 e ID 41969800. O pleito liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 42167616, págs.1/3. Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID 46366006. É a suma do necessário. Pois bem, após o retorno dos autos para a apreciação do mérito recursal, em consulta aos autos da ação de despejo c/c cobrança (processo n. 0739468-86.2022.8.07.0001), verifiquei que foi prolatada sentença no último dia 04 (04/08/2023), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 167327464 dos autos originários). Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual ou que mantém algum inconformismo com o Julgado, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença proferida na origem acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 2. Não existe interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, pois eventual insurgência quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados por sentença, devem ser objeto de recurso adequado. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1665821, 07351099620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negrito nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1663752, 07337138420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negrito nosso. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702129-09.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, RC3 CREPERIA - EIRELI EMBARGADO: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso. (...)4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1078932, 07021290920168070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Negrito nosso. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, julgo prejudicado o recurso, ante sua manifesta perda do objeto. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 08 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator